Tribunal: TJDFT
Processo: 0738004-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO NO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e artigo 180 do Código Penal (receptação).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e, (ii) definir se as circunstâncias do caso justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, em primeira análise do caso, não há indícios veementes de provas que apontem para a participação do paciente no crime de tráfico de drogas, havendo dúvidas, as circunstâncias são favoráveis, sendo primário, e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal, a liberdade provisória deve ser concedida.
4. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando não se indica, de forma concreta e individualizada, o risco que a liberdade do paciente proporcionará à sociedade.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem concedida.